Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703353-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: REINALDO RODRIGUES DE JESUS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao agravante a limitação dos descontos em contracheque a trinta por cento (30%) da remuneração bruta do agravado, descontada a Seguridade Social e o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), e a limitação dos descontos em conta bancária a setenta por cento (70%) dos valores depositados a título de sua remuneração líquida. O recurso aborda, dentre outros, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, matéria que não foi abordada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator